Tribunal: STF
Processo: Súmula 561
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 561

Em desapropriação, é devida a correção monetária até a data do efetivo pagamento da indenização, devendo proceder-se à atualização do cálculo, ainda que por mais de uma vez.

[{"tipo": "topico", "texto": "Correção monetária da indenização e laudo de avaliaçãoDesapropriação: correção monetária: incidência naL. 6.899/1981, que revogou o art. 26, § 2º, doDl. 3.365/41(cf.L. 4.686/1956), de modo a tornar devida a correção monetária da indenização desde a data do laudo até o pagamento, eliminada a exigência de que, entre a primeira e a da sentença, haja decorrido tempo superior a um ano. (...) Quanto aos acórdãos proferidos nos RREE108.052e97.575, porém, tenho como caracterizada a divergência. Certo, as hipóteses não são idênticas, mas a tese perfilhada pelaSúmula 561, em que se fundam os precedentes, é tão abrangente no estabelecer a imperatividade da correção monetária da indenização até o seu efetivo pagamento, que não há como deixar de reconhecer o dissídio com o aresto embargado.[RE 114139 EDv, rel. min. Sepúlveda Pertence, P, j. 19-4-2001,DJde 1-6-2001.]"}]